Tribunal: TJBA
Processo: 8035171-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035171-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA PACHECO SILVEIRA GATTO Advogado(s): Elisa registrado(a) civilmente como ELISA VIEIRA SERRA DA SILVA AGRAVADO: GERDAU ACOMINAS S/A Advogado(s): KS/05 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça e intimada a parte para realizar o preparo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 101, § 2º, CPC), o não cumprimento da determinação acarreta a preclusão temporal e a consequente deserção do recurso. 2. No caso concreto, a agravante quedou-se inerte após a intimação da decisão que indeferiu a benesse, deixando transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento ou apresentar recurso com efeito suspensivo naquele interregno específico. 3. Assim, a interposição de Agravo Interno contra a decisão que decreta a deserção não tem o condão de reabrir a discussão sobre a hipossuficiência financeira, quando já operada a preclusão consumativa pela inércia no cumprimento da ordem de pagamento. 4. Desse modo, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA KS/05